Tribunal: TJES
Processo: 5004070-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004070-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: EBERTI DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004070-10.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: EBERTI DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS LAZZARI SERBATE - ES17350-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da decisão proferida pela Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
“
ação
de indenização regressiva
”
que move em face de
EBERTI DE OLIVEIRA
, decretou a preclusão da oportunidade de oitiva de testemunhas, pois embora devidamente intimado, o Município requerente não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões acostadas ao evento nº 2596495, sustenta o agravante, em síntese, que:
(
I)
a audiência de instrução e julgamento inicialmente designada no feito de origem foi redesignada para 07/04/2022, não tendo ocorrido a sua intimação na forma do art. 183, § 1º, do CPC, que prevê a intimação pessoal dos entes municipais, por carga, remessa ou meio eletrônico;
(II)
a ausência de intimação caracteriza um claro cerceamento de defesa, que acaba por prejudicar o Município em relação ao seu objetivo processual e enseja a nulidade do ato e dos que se seguirem, por violar o princípio constitucional do Devido Processo Legal;
(III)
indubitavelmente, o processo está contaminado, eis que eivado de vício insanável da nulidade por falta de intimação dos representantes legais do Município nos termos impostos pelo Código de Processo Civil.

Com fulcro nas afirmações supra e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Proferida decisão no evento nº 2606213 concedendo o efeito suspensivo, bem como determinando a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Embora a parte agravada tenha sido intimada, não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de ID nº 2896220.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

________

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da decisão proferida pela Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
“
ação
de indenização regressiva
”
que move em face de
EBERTI DE OLIVEIRA
, decretou a preclusão da oportunidade de oitiva de testemunhas, pois embora devidamente intimado, o Município requerente não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões acostadas ao evento nº 2596495, sustenta o agravante, em síntese, que:
(I)
a audiência de instrução e julgamento inicialmente designada no feito de origem foi redesignada para 07/04/2022, não tendo ocorrido a sua intimação na forma do art. 183, § 1º, do CPC, que prevê a intimação pessoal dos entes municipais, por carga, remessa ou meio eletrônico;
(II)
a ausência de intimação caracteriza um claro cerceamento de defesa, que acaba por prejudicar o Município em relação ao seu objetivo processual e enseja a nulidade do ato e dos que se seguirem, por violar o princípio constitucional do Devido Processo Legal;
(III)
indubitavelmente, o processo está contaminado, eis que eivado de vício insanável da nulidade por falta de intimação dos representantes legais do Município nos termos impostos pelo Código de Processo Civil.

De maneira prévia à análise das teses recursais, cumpre historiar que, na origem, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou demanda regressiva em face do servidor
EBERTI DE OLIVEIRA
, aduzindo que foi condenado em ação de indenizatória decorrente de acidente de veículo conduzido pelo requerido.

A audiência de instrução e julgamento no feito de origem foi designada, inicialmente, para 17/11/2021, tendo sido adiada para 24/03/2022. Em seguida, a audiência fora novamente redesignada para 07/04/2022, tendo ocorrido a intimação das partes via diário da justiça.

Realizada a audiência, ao final do ato o magistrado proferiu decisão decretando a preclusão da possibilidade de oitiva de testemunhas por parte do Município requerente, pois embora intimado, não compareceu ao ato de instrução oral.

Postas estas premissas, de início, importa salientar que a hipótese dos autos escapa às possibilidades literais enumeradas no art. 1.015 do CPC. Entretanto, cumpre registrar que o STJ firmou entendimento, a partir de interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no art. 1.015.

A Corte Especial reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema 988 - Repetitivo).

Segundo o entendimento do STJ, inobstante a tentativa do legislador de encerrar no rol do art. 1.015 as hipóteses passíveis de acarretar imediato dano às partes, resta claro que algumas situações não alcançadas pelo aludido dispositivo podem ocasionar não só prejuízo, mas retardo ao trâmite do processo, indo de encontro a um dos principais objetivos do novo Código de Processo Civil, o de imprimir maior celeridade processual.

Portanto, em certas hipóteses, quando evidenciado o risco ao resultado útil do processo ou risco de dano, deve-se realizar uma interpretação extensiva do art. 1.015, a fim de viabilizar a apreciação imediata pelo Tribunal de Justiça da matéria impugnada por meio de agravo do instrumento.

Nesse sentido, a despeito do pleito recursal não estar pareado literalmente com as hipóteses elencadas no dispositivo processual ora examinado, o presente agravo dever ser conhecido, em razão da prevalência da taxatividade mitigada.

Dito isso, após detida análise dos autos, concluo pela necessidade de conferir provimento ao recurso, ante a nulidade do ato de intimação do ente municipal para comparecimento à audiência instrutória, vez que praticado em desacordo com a prescrição do art. 183, § 1º, do CPC.

Como cediço, a intimação dos entes previstos no art. 183, caput, do CPC, deverá ocorrer de forma pessoal, perante o órgão de Advocacia Pública respectivo, por carga, remessa dos autos, ou por meio eletrônico. A intimação via Diário da Justiça, ainda que eletrônico, não atende aos fins do art. 183 do CPC, especialmente porque o próprio art. 4º, §2º, da Lei nº 11.419/2016, consagra que a intimação pelo Diário Eletrônico não pode ser utilizada nos casos em que a lei prevê intimação ou vista pessoal.

Conforme certidão de fl. 160 dos autos de origem (com cópia à fl. 05 do evento ID nº 2597032), a intimação das partes acerca da redesignação da audiência se deu por publicação no Diário da Justiça, na data de 18/03/2022, nulificando o ato em relação ao ente municipal.

Acerca da intimação do ente municipal, dispõem o art. 183 e seu §1º, ambos do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início
a partir da intimação pessoal
.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.

Neste contexto, o § 2º do art. 4º, da Lei nº 11.419/2006, prevê que a publicação em Diário Eletrônico substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que,
por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

Vê-se, portanto, que a intimação do Município agravante via Diário da Justiça Eletrônico se mostra inapropriada, uma vez que a lei exige para a hipótese a intimação pessoal, que poderá se dar por carga, remessa ou comunicação eletrônica. Neste sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL E PRAZO EM DOBRO. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE LEITURA EM PORTAL ELETRÔNICO. PRELIMINAR REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DA CONVIVÊNCIA AO TEMPO DA MORTE DO SEGURADO. DIREITO AO PENSIONAMENTO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. -
A intimação da Fazenda Pública deve ser feita de forma pessoal, não servindo para tanto a mera publicação do
decisum
no DJE, conforme determina a legislação de regência (Lei nº 11.419/2006)
. Preliminar de intempestividade que se rejeita. - A prova produzida durante a instrução do feito dá conta de que a autora convivia maritalmente com o falecido a despeito de, em algum momento de sua vida conjugal, terem separado-se temporariamente. Outrossim, não há qualquer averbação na certidão de casamento que demonstre a separação do casal. - Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL E INAUGURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO.
ART. 183, §1º, DO CPC/15. INVALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL COM A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. ACESSO À ÍNTEGRA DO PROCESSO. PRESUNÇÃO LÓGICA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS ANTERIORMENTE. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS NÃO DEMONSTRADA. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE EMITIU PARECER CONCORDANDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. SUPOSTO PREJUÍZO COM A REGULARIZAÇÃO TARDIA DA INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C.Cível - 0042165-17.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 13.12.2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e determinar a designação de nova audiência no feito de origem, observando-se a prerrogativa de intimação pessoal do agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NULIDADE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – ENTE MUNICIPAL – PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 4º, §2º, Lei 11.419/2006
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como cediço, a intimação dos entes previstos no art. 183, caput, do CPC, deverá ocorrer de forma pessoal, perante o órgão de Advocacia Pública respectivo, por carga, remessa dos autos, ou por meio eletrônico. A intimação via Diário da Justiça, ainda que eletrônico, não atende aos fins do art. 183 do CPC, especialmente porque o próprio art. 4º, §2º, da Lei nº 11.419/2016, consagra que a intimação pelo Diário Eletrônico não pode ser utilizada nos casos em que a lei prevê intimação ou vista pessoal.

2
. Conforme certidão de fl. 160 dos autos de origem (com cópia à fl. 05 do evento ID nº 2597032), a intimação das partes acerca da redesignação da audiência se deu por publicação no Diário da Justiça, na data de 18/03/2022, nulificando o ato em relação ao ente municipal.

3.
O § 2º do art. 4º, da Lei nº 11.419/2006, prevê que a publicação em Diário Eletrônico substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Vê-se, portanto, que a intimação do Município agravante via Diário da Justiça Eletrônico se mostra inapropriada, uma vez que a lei exige para a hipótese a intimação pessoal, que poderá se dar por carga, remessa ou comunicação eletrônica.

4.
Isto posto, concluo pela necessidade de conferir provimento ao recurso, ante a nulidade do ato de intimação do ente municipal para comparecimento à audiência instrutória, vez que praticado em desacordo com a prescrição do art. 183, § 1º, do CPC.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.